Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADA A MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. A determinação judicial de suspensão dos descontos em conta não afasta a obrigação de exigibilidade do contrato, de forma que o não pagamento do valor devido na data aprazada caracteriza a mora, visto que não houve determinação judicial determinando a modificação do valor da dívida ou prazo de pagamento.
3. A suspensão dos descontos em conta não impede que a instituição financeira siga os trâmites legais para realizar a cobrança da dívida.
4. Apelo conhecido e não provido.